Tribunal: TJPA
Processo: 0805824-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6173 - Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805824-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: DEUZIMAR DE NAZARE PORTO PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. ART. 5º INCISO LIV, DA CF. SEPARAÇÃO DE PODERES. ILEGALIDADE CONSTATADA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXV CF. RECURSO DESPROVIDO.

1-
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que defere pedido de tutela de urgência e determina ao réu a reimplementação do benefício de pensão por morte da autora;

2-
A antecipação da tutela recursal enseja o preenchimento de requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressalvado o risco de irreversibilidade da medida, conforme disposto no artigo 300 do CPC;

3-
A probabilidade do direito da autora/agravada é marcada pela comprovação de sua qualidade de esposa do de cujus, conforme certidão de óbito em que consta consignada tal condição, e pela ausência do devido processo legal, nos autos do processo administrativo nº 2016/35999, considerando que a suspensão do pagamento de pensão ocorreu após diligências realizadas pelo órgão previdenciário, sem a prévia e devida intimação da parte para o exercício da ampla defesa;

4-
Afasta-se o
periculum in mora
inverso, diante da ponderação dos prejuízos, porquanto a parte agravada, por certo, arcará com maior dano, caso suspenso o pagamento de seu benefício, que tem natureza de verba alimentar;

5-
Cabe ao Judiciário a ingerência nas decisões administrativas eivadas de ilegalidade, o que consolida a inafastabilidade de jurisdição, princípio previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal;

6-
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07/08/2023 a 16/08/2023, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e negar provimento, para manter a decisão agravada que concede a tutela de urgência e determina a reimplementação do benefício de pensão por morte da autora.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo IGEPREV em face de decisão, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo (proc. nº 0800265-69.2023.8.14.0301) ajuizada por DEUZIMAR DE NAZARÉ PORTO PAIVA, que defere pedido de tutela de urgência e determina ao réu a reimplementação do benefício de pensão por morte da autora.

Em suas razões, o agravante alega ausência de requisitos para concessão de tutela antecipada na origem, sustentando os seguintes pontos: a) impedimento por irreversibilidade da medida (§ 3º do art. 300 do CPC); b) ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação; c) afronta ao princípio da separação dos poderes; d) ocorrência de indícios de irregularidade do benefício (ausência de vínculo marital).

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada.

Contrarrazões em que a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (Id. 14135602).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 14357937).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência nos seguintes termos:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c reimplementação de Pensão por Morte, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por DEUZIMAR DE NAZARÉ PORTO PAIVA, assistida por sua curadora Leila Maria dos Santos Porto Sales, na qualidade de dependente de segurado falecido, em face do IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, conforme art. 25 da LC 39/2002 c/c art. 172, inciso II, da Lei nº 5.810/1994.

A autora informa que foi esposa do segurado Cosmo de Nazaré Meireles Paiva, instituidor do benefício de pensão por morte nº33162701/1 que vinha sendo regularmente recebido desde 2015.

Narra, contudo, que foi instaurado no IGEPREV procedimento administrativo – 35999/2016 - com a finalidade de apurar denúncia anônima de que a autora estava separada de fato do instituidor da pensão há mais de 25 anos quando do óbito, fato que enseja o cancelamento do benefício, nos termos do art. 14 da LC nº 39/2022 do Estado do Pará. Em 29/01/2021, foi realizada visita domiciliar por assistente social do IGEPREV para apurar os fatos noticiados, oportunidade em que foi recebida pelo irmão da autora, o qual prestou declarações sobre a convivência marital dos envolvidos, situação que resultou na suspensão do benefício previdenciário em 02/2021.

No entanto, a autora aduz que o procedimento administrativo instaurado padece de uma série de irregularidades, hábeis a macular o cancelamento do benefício, quais sejam: a) procedimento instaurado exclusivamente por meio de denúncia anônima; b) não viabilização de defesa; c) falta de poderes do irmão da autora para assisti-la, e d) falta de comunicação a autora da decisão de cancelamento do benefício previdenciário.

Desta feita, o autor objetiva a concessão da medida liminar para que, pelo reconhecimento da nulidade do feito administrativo, seja restabelecido imediatamente o benefício previdenciário de pensão por morte.

É o sucinto relatório.

Decido.

A tutela de urgência contra a Fazenda Pública possui restrições legais, seja a imposta pela Lei de n.º 8.437/92, que disciplina a concessão de medidas cautelares contra o Poder Público, seja a imposta pela Lei de nº 9.494/97, que disciplina a concessão de tutela antecipada contra o Poder Público.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em ADC nº 4, conferiu interpretação restritiva ao artigo 1º da Lei nº 9.494/97, diminuindo o âmbito de sua abrangência ao ponto de não aplica-la à antecipação de tutela com natureza previdenciária, tendo tal entendimento, inclusive, se consubstanciado no enunciado de sua súmula nº 729, assim disposta: A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em caso de natureza previdenciária.

Com efeito, demonstrado o cabimento da tutela provisória requerida, resta agora enfrentar os seus requisitos autorizadores.

A antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida está condicionada à existência conjugada da probabilidade do direito, relacionada à verossimilhança das alegações, aliado ao perigo de dano, requisito afeto ao risco que a mora processual pode repercutir no bem da vida pretendido, e, ainda, na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, na lição do art. 300, do CPC.

No tocante à probabilidade do direito, necessário averiguar o enquadramento da autora como dependente do segurado instituidor, nos termos da Lei Estadual que regulamenta o Regime Próprio dos Servidores Civis do Estado do Pará (LC nº 39/2002).

Em se tratando de pensão por morte, a lei aplicável é a vigente na data do óbito do instituidor do benefício (STJ – Súmula 340), de tal modo que, considerando ter a instituidora da pensão falecido em 08/08/2022, o parâmetro normativo a ser utilizado para fins de verificação do direito ao benefício é o art. 6º da Lei Complementar nº 39/02, com a redação dada pela Lei Complementar nº 128/2020:

Art. 6º. Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de

Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento

ou da união estável, respectivamente;

Acrescenta-se que, além de restar demonstrada a regular condição de dependente da autora pela qualidade de cônjuge, o §5º do mencionado dispositivo legal acrescenta que a dependência econômica, nessa hipótese, é presumida, de modo que, como regra, independe de prova, bastando a juntada da certidão de casamento.

Ocorre que não obstante a juntada de cópia da certidão de casamento, a autarquia cancelou o benefício concedido sob a justificativa de que, em denúncia anônima, ter sido narrado que o instituidor da pensão e a beneficiária não coabitavam em mesmo imóvel à época dos fatos, em vista daquele supostamente "viver sozinho".

Cabe esclarecer, entretanto, que a coabitação, conquanto configure circunstância normalmente presente em muitas relações conjugais, não se enquadra como dever marital pela lei civil (art. 1.566, CC) e muito menos requisito constitutivo do casamento, tanto que a divergência domiciliar é tratada expressamente no art. 1.569 do Código Civil como aspecto que pode ser justificado por encargo público, exercício profissional ou mero interesse particular.

A jurisprudência, inclusive, é uníssona nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RECEBIMENTO DE PENSÃO E PECÚLIO. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA PENSÃO. COABITAÇÃO. DESNECESSIDADE. CERTIDÃO DE CASAMENTO. HÁBIL A COMPROVAR SUA CONDIÇÃO DE CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUMIDA. APELANTE QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS NÃO CUIDOU EM DEMONSTRAR O FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO APELADO. INÍCIO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. DEVERÃO SEGUIR A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA E SEUS ÍNDICES OFICIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADO EM PERCENTUAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Uma vez que o fato constitutivo do direito foi comprovado por meio da certidão de casamento, a coabitação não pode ser óbice a ensejar o indeferimento do pedido do benefício, mormente porque não se trata de um requisito indispensável. II- O apelante não cuidou em demonstrar o fato extintivo do direito do apelado, o que sustenta a tese de que o vínculo matrimonial entre o apelado e a segurada estava em sua constância à época do óbido. Ademais, conforme o § 4º do art. 16 da Lei 8.213/91 a dependência econômica do apelado é presumida, não havendo mais uma vez que se falar em coabitação. III- Início da concessão do benefício previdenciário, seu termo inicial revela-se a partir da data do requerimentoa1 administrativo relaizado pelo autor/apelado, razão pela qual tem este direito ao recebimento dos valores retroativos. IV- Quanto a correção monetária e juros, os valores devidos pelo reconhecimento do direito à pensão deverão seguir a legislação vigente à época e seus índices oficias. Nela a correção monetária será calculada pelo IGP-DI, nos termos do art. 10 da L 9.711/1998 , e os juros de mora 0,1% ao mês a partir da citação. V- No tocante aos honorários advocatícios, o percentual foi fixado adequadamente, incindindo somente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, excluindos as vincendas, por força da súmula 111 do STJ. VIRECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APL: 00039982820008140301 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/11/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 30/11/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CASAMENTO SEM COABITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO. 1. Na presença de casamento civil, há presunção de dependência econômica, sendo ônus da autarquia a prova em contrário. 2. A coabitação não é requisito indispensável para comprovar a manutenção da sociedade conjugal, presentes os demais requisitos do matrimônio entre os cônjuges. 3. Para descaracterizar o casamento legal, a separação de fato deve vir acompanhada de inequívocos elementos que a comprovem, além da mera inexistência de coabitação. (TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50209164120174047108 RS 5020916-41.2017.4.04.7108, Relator: CAIO ROBERTO SOUTO DE MOURA, Data de Julgamento: 06/06/2018, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS)

Igualmente, conforme art. 12º, inciso II, da Lei 8972/2020, que regulamenta o processo administrativo em âmbito estadual, é direito do administrado: ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado.

Analisando os autos do processo administrativo anexado, verifica-se que a instauração do procedimento foi motivada por denúncia anônima, via telefone, de que o beneficiário da pensão por morte não mais mantinha convivência marital com o instituir na época do óbito.

Tão logo instaurado o feito administrativo, foi determinada de forma imediata a produção de prova, consubstanciada na visita de assistente social no domicílio do interessado para fins de promoção de diligências apuratórias da denúncia encaminhada.

Vê-se, logo da narrativa inicial, a consumação de duas irregularidades: 1) ausência de cientificação ao interessado da instauração e tramitação de processo administrativo em seu desfavor, e 2) a não notificação do interessado sobre a realização de atividade probatória. Inclusive, sobre este último ponto, o art.50 da Lei 8972/2020 dispõe que a prévia notificação do interessado para a dilação probatória é indispensável, devendo, inclusive conter data, prazo, forma e condições de atendimento.

Presente, desta feita, a probabilidade do direito vindicado.

No mais, quanto ao requisito do perigo na demora, verifica-se que o cancelamento administrativo obsta a própria manutenção e subsistência da requerente, na medida em que esta era dependente econômica do falecido, não sendo possível ser continuamente preterida por entraves de ordem burocrática e sem respaldo legal.

Isto posto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, para determinar que o IGEPREV reimplemente o pagamento do benefício de PENSÃO POR MORTE a DEUZIMAR DE NAZARÉ PORTO PAIVA.”

(...)

Cuida-se, na origem, de ação Anulação de Ato Administrativo, com pedido de tutela antecipada para determinar o retorno do pagamento do benefício, em que a autora narra, em síntese, que, após regular processo administrativo, passou, em 2015, a ser pensionista do IGEPREV, recebendo o benefício de Pensão por Morte, registrado sob a matrícula nº 33162701/1, em virtude do falecimento de seu esposo, Cosmo de Nazaré Meireles Paiva, ex segurado do referido instituto. Que, em 2021, após visita de uma assistente social, o pagamento da pensão foi suspenso, sem observância de contraditório, em decorrência de denúncia anônima ocorrida em 2016 de que a beneficiária não morava com o esposo à época do óbito.

O agravante sustenta a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência ante a irreversibilidade do provimento; a ausência de provas do direito da autora; a violação da separação dos Poderes; existência de indícios de irregularidade no benefício concedido.

Não cabe razão ao agravante.

A probabilidade do direito da autora/agravada é marcada pela comprovação de sua qualidade de esposa do
de cujus
, conforme certidão de óbito em que consta consignada tal condição (Id. 84473749 do processo de origem); e pela ausência do devido processo legal, nos autos do processo administrativo nº 2016/35999, considerando que a suspensão do pagamento de pensão ocorreu após diligências realizadas pelo órgão previdenciário, sem a prévia e devida intimação da parte para o exercício da ampla defesa (Id. 84473754; 84473756 - Pág. 6 do processo de origem).

Nesse contexto, a suspensão do benefício sem proporcionar o contraditório e a ampla defesa é conduta irregular que macula o ato administrativo, ante a inobservância do devido processo legal previsto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO SUMÁRIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ORDEM CONCEDIDA
. 1
. O direito de a Administração rever seus atos a qualquer tempo não a exime de observar o devido processo administrativo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. Há violação ao devido processo legal, se o INSS, no procedimento administrativo que constatou suposta cumulação indevida de benefícios, não oportunizou à parte impetrante meio hábil para o exercício do contraditório e a ampla defesa.
3. Mantida a sentença que concedeu a segurança para determinar o restabelecimento do benefício de pensão por morte e a oportunização do contraditório e da ampla defesa.

(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50023494520204047208 SC 5002349-45.2020.4.04.7208, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 17/02/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)”.

Quanto ao aventado prejuízo, por certo a parte agravada arcará com maior dano, caso suspenso o pagamento de seu benefício, sem o devido processo legal, porquanto a pensão tem natureza de verba alimentar. Deve-se levar em conta que o agravante já vem pagando a pensão desde 2015, do que se denota que o benefício possui previsão orçamentária afastando o condão de prejudicar os demais beneficiários do sistema de previdência estatal.

Sobre a suposta violação do princípio da separação dos Poderes, também não é argumento plausível, pois cediço que, diante de ilegalidades, é cabível a intervenção do Judiciário, para o fim de estabelecimento da segurança jurídica, o que consolida a inafastabilidade de jurisdição, princípio previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. A discricionariedade administrativa não é imune ao controle judicial, especialmente diante da prática de atos que impliquem restrições a direitos dos administrados, como no caso em comento em que a pensão da segurada foi suspensa sem o devido processo legal.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada que concede a tutela de urgência e determina a reimplementação do benefício de pensão por morte da autora. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/08/2023